Tribunal: STF
Processo: ARE 1313464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO PARA 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade e de cerceamento de defesa se não houve flagrante ilegal e se não houve qualquer prejuízo em razão de não oitiva de testemunha que sequer foi arrolada pela Defesa. 
    2. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de porções de maconha, haxixe e crack, assim como de apetrechos relacionados à mercancia ilícita, como balança de precisão, papel filme, além de quantia em moedas), oral (depoimentos de policiais militares) e pericial (laudos de perícia criminal) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
    3. A natureza e a quantidade das drogas (maconha — 215,94g e crack — 330,23g) justificam a exasperação da pena-base com base na avaliação negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06 em patamar superior ao comumente adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fração de 1/6 – um sexto). 
    4. “5. In casu, o Colegiado a quo justificou a aplicação da agravante na fração de 1/3 diante do fato de o paciente ser reincidente específico. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Precedentes. ( )” (HC 529.632/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019). 
    5. Inviável o reconhecimento do privilégio a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 se o réu é reincidente.
    6. Não há que se falar em modificação para o regime aberto se o quantum da pena aliado à reincidência impõem o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a do CPB.
    7. Deve ser rejeitado o pleito de restituição dos valores e dos bens apreendidos se esses estiverem relacionados com a conduta de tráfico de drogas.
    8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.”
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa aos artigos 1º, III e 5º, II, X, XI, XXXVIII, LV, LVI e LVII. 
    O Acórdão recorrido consignou, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Como se vê, os depoimentos foram harmônicos, sendo que as pequenas divergências (sobre quem abriu a porta da residência do apelante) não são suficientes para macular os depoimentos, uma vez que a rotina de policiais militares é a realização de diversas abordagens, motivo pelo qual alguns detalhes podem ser confundidos ou até esquecidos. 
    A testemunha de Defesa, Adão José Soares Mendes, vizinho do apelante e morador do mesmo lote, disse, em juízo, que abriu o portão do lote para os policiais, pois estes disseram que precisavam averiguar o local em razão de uma notícia de violência doméstica. Contou que morava sozinho e os policiais disseram que teriam que entrar para averiguar. Em determinado momento, pararam em frente à casa do apelante e os policiais passaram a bater palma. Não acompanhou os policiais durante as diligências realizadas na residência do réu, permanecendo no interior de sua residência. 
    Verifica-se, assim, que o depoimento da testemunha está em consonância com o narrado pelos policiais em relação à abordagem. Quanto às diligências na residência do apelante, Adão disse que não as acompanhou, pois permaneceu no interior de sua casa. Todavia, tendo em vista que sua residência ficava no mesmo lote, mais à frente, caso os policiais tivessem de fato arrombado o local, como alega o apelante em juízo, seria natural e exigível que a testemunha tivesse ouvido o barulho e se recordasse de tal fato. Mas, em momento algum, mencionou que os policiais entrara à força no local.
     Além disso, ambos os policiais militares narraram que viram uma muda de maconha em frente à residência do réu, a qual foi apreendida, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 12685720, págs. 7/8). Tal fato constituiu fundada suspeita de que havia entorpecente no interior do domicílio do apelante. Tendo em vista que a conduta “ter em depósito” do crime de tráfico é de natureza permanente, o agente permanece em situação de flagrante delito enquanto não cessada a permanência. 
    Assim, ainda que os policiais não tivessem tido autorização para adentrar o lote, o flagrante autorizaria o ingresso no local. 
    (…)
    Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar. 
    O fato de não ter sido arrolada suposta testemunha que tenha noticiado aos policiais a ocorrência de violência doméstica que levou os policiais até a residência do apelante não constitui cerceamento de defesa. 
    Como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiças “a oitiva de testemunhas não arroladas em momento oportuno fica a cargo do d. magistrado para a formação de seu convencimento na busca da verdade real” (p. 4 do ID 12798741). 
    Além disso, o apelante foi preso em flagrante não pela prática de violência doméstica, mas de tráfico de drogas, ou seja, a oitiva da testemunha que noticiou a hipotética ocorrência sequer o beneficiaria, não havendo que se falar, portanto, em qualquer prejuízo. Ademais, caso considerasse necessário ao deslinde da questão, a Defesa poderia ter arrolado referida testemunha ou requerido sua localização em momento oportuno, o que não fez. 
    Quanto à alegação de que houve flagrante planejado, igualmente não merece prosperar, uma vez que não há qualquer elemento nos autos que aponte essa alegada ilegalidade. A simples alegação de uma testemunha — que foi ouvida na qualidade de informante, cujo depoimento, portanto, deve ser considerado com ressalvas —, de que os policiais estavam pedindo uma escada para os vizinhos não é suficiente para sustentar tal hipótese. 
    Além disso, o objeto que se assemelha a uma escada está presente tanto na fotografia tirada na data do flagrante (3/12/2018), conforme ID 12685837, como em vídeo gravado em data posterior (1/2/2019) — ID 12685859 —, restando claro que tal objeto ficava naquele local, não tendo sido ali colocado pelos policiais militares.
    (…)
    Como se vê, em que pese a negativa do apelante, restou demonstrado pelo conjunto probatório que, na data dos fatos (3/12/2018), tinha em depósito porções das substâncias maconha, haxixe e crack, nos termos narrados na denúncia e conforme auto de apresentação e apreensão e laudos de perícia criminal. Foram localizados, ainda, no interior da residência do réu, apetrechos relacionados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão, papel filme e a quantia de R$ 106,45 (cento e seis reais e quarenta e cinco centavos) em espécie (moedas), o que também é típico da conduta de traficância. 
    Ambos os policiais militares narraram que adentraram a residência do apelante e lá encontraram as porções das drogas, assim como em um terreno baldio ao lado do lote do apelante.
    Na imagem 6469, juntada aos autos (ID 12685837), é possível verificar um terreno baldio com uma placa de “VENDO” e o número de um telefone celular, bem como à direita da foto é possível verificar um objeto de ferro semelhante a uma escada encostado no muro que faz divisão com a residência do apelante. Conforme detalhes do documento, verifica-se que foi tirada no dia dos fatos, 3/12/2018. 
    Tal objeto e sua localização no terreno baldio corrobora o que foi narrado pelo policial militar Jorge Correia França, que compunha a guarnição do condutor do flagrante no dia dos fatos, o qual asseverou que se tratava de um objeto de ferro que se assemelhava a uma escada e que estava encostado no muro que fazia divisória com o lote do apelante. O policial narrou, ainda, que era possível ter acesso a essa escada pulando o muro da residência do apelante e que tal objeto facilitava o retorno ao lote, uma vez que o outro terreno era “mais profundo”, ou seja, tinha um desnível. 
    No vídeo de ID 12685859, gravado em 1/2/2019 (data posterior à do fato), em que aparece uma voz masculina dizendo que não há escada do outro lado, é possível observar o mesmo objeto de ferro semelhante a uma escada que, na imagem 6469 (tirada no dia dos fatos), estava do lado do muro que faz divisão com a residência do apelante. Entretanto, nesse vídeo, está no lado oposto, à esquerda, encostada em um barraco, que parece abandonado, onde há diversos objetos jogados no chão, um vaso sanitário, entre outras coisas. Como se vê, dessa simples análise é possível se extrair que o objeto de ferro semelhante a uma escada foi mudado de lugar para que não ficasse encostado no muro que faz divisão com a casa do apelante. 
    O policial militar condutor do flagrante, Adalberto Fernandes da Silva, narrou, ainda, que dentro do lote do apelante havia um caixote e uma “tereza”, uma espécie de corda ou plástico que o auxiliaria a pular para o outro lado. Adalberto narrou, ainda, que quem pulou para o terreno baldio foi o policial Jorge Correia, o que justifica este último ter se lembrado do objeto de ferro semelhante a uma escada que se encontrava naquele local. 
    Quanto ao caixote e à “tereza”, não há registro nos autos, seja por meio de fotos ou de vídeos. No vídeo de ID 12685857, gravado em 1/2/2019, é possível verificar um pano, semelhante a um cobertor, conforme narrado pelo apelante. O referido pano, nas imagens, encontra-se pendurado no muro que faz divisão com o terreno baldio, onde havia o objeto de ferro semelhante a uma escada na imagem 6469. Todavia, não há como se afirmar, nesse ponto, que teria servido como aparato para que pulasse para o outro lado. Vale ressaltar, entretanto, que tais filmagens juntadas aos autos se deram em data posterior (1/2/2019) à dos fatos, nada impedindo que alguém tenha retirado o aparato do local, assim como foi alterado o local da escada.
    De toda forma, tem-se que o testemunho do policial militar responsável pela prisão em flagrante é dotado de fé pública e goza de presunção de idoneidade, sendo válido a embasar o decreto condenatório, mormente quando o relato é coerente e encontra-se em consonância com as demais provas.
    Além disso, a narrativa trazida pelo apelante é isolada e incoerente, uma vez que nega a existência das drogas encontradas no local e imputa aos policiais militares uma conduta de perseguição, sem alegar, entretanto, qualquer motivo plausível para tanto. A afirmação de que eles o perseguiam pois o viam na rua usando drogas não é crível nem encontra qualquer respaldo nos autos. 
    Como bem definido em sentença “não é crível que a polícia se ocupe de levar vários tipos de drogas e uma planta de maconha para atribuí-las falsamente ao réu, o incriminando, isso apenas porque já o teriam visto usando drogas na cidade” (p. 7 do ID 12685755). 
    Deve-se destacar, ainda, que há também uma filmagem realizada pelos policiais, juntada aos autos (ID 12685841, 12685844 e 12685845), em que o apelante aparece algemado encostado no camburão, terminando de fumar e tomando uma água. Na referida filmagem, o apelante ainda se encontra sorrindo e respondendo “eles né ruim não” (ID 12685845) ao policial que pergunta se está tudo certo. Tal conduta é incompatível com alguém que se diz perseguido pelos policiais. 
    Também não há que se falar em desclassificação para o delito de uso, haja vista a grande quantidade apreendida de maconha e de crack (215,94g de maconha, e 330,23g de crack). Conforme a Informação Pericial nº 710/2009, uma dose típica de crack é de 100 a 200mg e uma dose típica de maconha é de 200mg (p. 3 do ID 12685722). Assim, feitas as necessárias conversões, no caso em análise, a quantidade de maconha apreendida (215,94g) equivaleria a quase 1080 doses típicas e a quantidade de crack apreendida (330,23g) corresponderia a aproximadamente 3300 doses, como bem definido em sentença e pelo Ministério Público em contrarrazões. 
    Aliado a isso, deve-se lembrar que foram apreendidos apetrechos relacionados à mercancia ilícita, tais como balança de precisão, papel filme e a quantia de R$ 106,45 (cento e seis reais e quarenta e cinco centavos) em espécie (moedas), o que evidencia a conduta de traficância.
    Assim, o conjunto probatório autoriza a condenação nos termos expostos em sentença (art. 33, caput da Lei 11.343/2006). (...)
    No que concerne ao quantum de elevação diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impende registrar que a lei não estabelece qualquer critério matemático para quantificação. 
    No entanto, a Segunda Turma Criminal segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recrudescimento, na primeira fase, à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista por cada circunstância judicial valorada negativamente é razoável em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a tal patamar (STJ. REsp 1741828/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). Todavia, o caso em análise justifica elevação superior a tal patamar, uma vez que duas das substâncias entorpecentes (maconha e crack) foram encontradas em quantidades elevadas, como dito anteriormente, sendo possível preparar aproximadamente 1070 (mil e setenta) porções de maconha e 3300 (três mil e trezentas) porções de crack. 
    Assim, o quantum de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, que equivale à fração de 1/3 (um terço), se mostra razoável e proporcional para exasperação nessa fase. 
    Na segunda fase, ausentes atenuantes, não havendo que se falar em reconhecimento de confissão espontânea (súmula 630, STJ), muito menos em eventual outra atenuante inominada como pretende a Defesa. Nenhuma contribuição do apelante com a justiça. Reconhecida a agravante da reincidência — p. 20 do ID 12685720, processo nº 2016.01.1.066317-9, fato ocorrido em 3/3/2016, condenação pelo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, trânsito em julgado em 8/6/2018 — pena majorada em 1/4 em razão de se cuidar de reincidência específica.
    Entretanto, entendo excessivo o referido patamar, uma vez que o apelante ostenta apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, ainda que seja pela prática do mesmo crime.
    (...)
    Dessa forma, reduzo o acréscimo nessa fase para 1/6, resultando agora 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. 
    A Defesa requer o reconhecimento do privilégio a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Entretanto, não lhe assiste razão, dada a reincidência. 
    Assim, na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, pena definitivamente fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, não há que se falar em modificação para o aberto, como requer a Defesa. 
    No caso, mesmo reduzida a pena, a reincidência impede regime mais benéfico que o fechado (art. 33, § 2º, a do CPB). 
    Adequada a base mínima de cálculo quanto à pena pecuniária. 
    Não há que se falar em possibilidade de incidência seja do benefício previsto no art. 44, seja do previsto no art. 77, CPB, dado o quantum da pena e a reincidência. ” 
    Quanto à suposta violação do artigo 5º, LV, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2010)
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 1.115.707-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/08/2018)
    Sob outro enfoque, no que tange à aludida vulneração dos artigos 1º, III e 5º, II, X, XI, XXXVIII, LVI e LVII, a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, atraindo Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    No caso do recurso extraordinário, para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela.
    Ressalte-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020)
    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 102, § 2º, DA LEI CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Cerceamento de defesa. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020)
    Sob prisma diverso, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.267.527-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/07/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”